Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729678-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAZARO BORGES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0720850-59.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado, LAZARO BORGES NETO. Eis a r. decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), uma vez que a penhora, via SISBAJUD, realizada sob o CNPJ/CPF da parte executada, alcança todas as instituições bancárias cadastradas no Banco Central do Brasil, bem como eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. Ademais, a penhora de saldo existente em fundo de previdência privada, fundos de investimento e de títulos de capitalização afronta o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Nesse sentido, julgados do TJDFT, "in verbis": "(...). 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. (...)". (Acórdão n.1013883, 20160020351249AGI, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 504/513) "(...). 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. (...)". (Acórdão n.930100, 20150020305337AGI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415). INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à BM&amp;F Bovespa, uma vez que a penhora via SISBAJUD, realizada sob o CPF/CNPJ da parte executada, alcança todas as instituições bancárias cadastradas no Banco Central do Brasil, bem como eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Banco Central à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto a ordem de pesquisa e o bloqueio de valores realizados pelo sistema SISBAJUD abrangem saldos existentes em contas correntes, investimentos em renda fixa e variável, poupança, assim como depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob administração e/ou custódia da instituição financeira participante, não havendo motivos para sua realização. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao INSS (Ministério da Previdência Social), à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pelo executado a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. Lado outro, oficie-se à Secretaria de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, solicitando-lhe informações acerca da existência de eventual crédito do programa Nota Legal disponível em favor do executado LÁZARO BORGES NETO, CPF no 051.596.661-41. Após, advindo resposta aos ofícios supra, dê-se vista à parte credora para requerer o que entender de direito.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois, diante da frustração das diligências realizadas por meio dos sistemas judiciais disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), restaria demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. Alega que a medida requerida não se trata de diligência inútil ou protelatória, mas sim da exaustão das possibilidades legais para a satisfação do crédito exequendo. Afirma que o SISBAJUD não alcança informações relativas a previdência privada e títulos de capitalização, os quais são fiscalizados pela SUSEP e não pelo Banco Central, conforme documento técnico do CNJ. Defende que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a expedição de ofícios à SUSEP e CNseg quando esgotadas as diligências ordinárias, citando precedentes nesse sentido. Aduz, ainda, que os valores aplicados em previdência privada não estariam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por se tratarem de investimentos com possibilidade de resgate a qualquer tempo, conforme o art. 14, III, da Lei Complementar no 109/2001. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a negativa da medida poderá ensejar o arquivamento provisório do feito e o risco de prescrição intercorrente, o que caracterizaria o perigo de dano. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente autorização para expedição dos ofícios pleiteados. Preparo no ID 74227479. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator